Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715731-28.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO CARDOSO HENRIQUES BOTELHO EMBARGADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO C DA SQN 104 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar ao ora agravante que se abstenha de iniciar e, caso tenha iniciado, cesse as atividades de reforma de seu apartamento, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia. Esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O agravante apresentou petição informando a perda do objeto do recurso, em razão de o agravado ter autorizado a realização de obras nas unidades autônomas do bloco C da SQN 104. Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator